Tribunal: TJPA
Processo: 0004115-78.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004115-78.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: DINAIR SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ADCT, ARTIGO 19. CARGO DE PROFESSORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE FORMA CONTINUADA NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DA OCORRÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de 1º grau
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca do Acará que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada por
DINAIR SIQUEIRA DA SILVA,
julgou procedente o pedido, nos
termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR NULO o ato administrativo que a demitiu, determinando sua imediata reintegração ao cargo de Professora, considerando os termos do art. 19, do ADCT/1988, e o pagamento dos vencimentos referentes ao mês janeiro a setembro de 2014, no montante de R$ 8.804,25(oito mil, oitocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), e os que se venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, corrigidos monetariamente pelo IPC, e juros de 1% a.m. a partir da citação (
id. n.º 5052298).

Em suas razões recursais (id. 5052299), o município apelante, após exposição dos fatos, alega, preliminarmente, carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, posto que sustenta a inexistência de direito da autora, afirmando que os documentos que atestam que ela trabalha para a Prefeitura Municipal desde o ano de 1983 são falsos, pois, nesse ano, a autora ainda possuía somente 11 (onze) anos de idade (já que nasceu em 27/01/1972), e afirma que tal documento foi emitido de forma fraudulenta apenas no ano de 2010.

No mérito, requer a anulação da decisão combatida, haja vista a documentação que ensejou a sentença guerreada ser uma documentação fraudulenta, já que a apelada possuía apenas 11 anos de idade à época de sua posse, aduzindo que saltam aos olhos a fraude dos documentos acostados na inicial.

Argumenta sobre a impossibilidade de fixação de multa em face da Fazenda Pública e destaca a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física dos administradores e que, caso assim não se entenda, seja reduzido o valor fixado a título de astreintes.

Defende, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, afirmando a
impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Judiciário.

Aduz sobre a necessidade de observância do art. 20, § 4º, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que não seja forçado a reintegrar em seu quadro de pessoal servidora temporária que não preenche os requisitos necessários para ser estabilizada através do art. 19 do ADCT e que não seja aplicada nenhuma multa na pessoa do gestor público e tampouco ao ente municipal, sendo que, em caso de aplicação de multa, o seu valor seja revisto e que os honorários advocatícios sejam aplicados de acordo com o que prevê o art. 20, § 4º, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 5052303) refutando os argumentos apresentados pela municipalidade e requerendo a manutenção da sentença, com o improvimento do recurso interposto.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Não obstante a omissão do juízo singular,
conheço, de ofício, a sentença sob o prisma da remessa necessária,
na linha do entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), no sentido de que seja adotado o procedimento quando se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade,
conheço igualmente o recurso de apelação cível interposto.

Conforme relatado, a
discussão da matéria gira em torno do suposto direito da apelada de permanecer no serviço público no cargo de professora, sob a alegação de exercer suas atividades no magistério
em período superior aos 05 (cinco) anos exigidos na
Carta Magna de 1988, conforme o artigo 19 da ADCT
.

A autora/apelada buscou provar, através dos documentos juntados, que ingressou no serviço público municipal, na condição de professora, em 04.03.1983, e, portanto, teria adquirido estabilidade de conformidade com o art. 19 do ADCT, pois à época da promulgação da Constituição de 1988 já contava com mais de 5 (cinco) anos no exercício de cargo público de forma continuada, tendo adquirido, portanto, a chamada estabilidade excepcional.

Ocorre que, analisando a presente situação e os documentos juntados aos presentes autos, verifico que, de fato, a autora não foi capaz de comprovar a sua estabilidade extraordinária, visto que os documentos por ela acostados não comprovam que exerceu o cargo público por cinco anos de forma continuada antes da promulgação da Constituição de 1988, um dos requisitos indispensáveis para ter direito à estabilidade pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ADCT-CF/88. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. O preceito do art. 19 do ADCT-CF/88 deferiu a estabilidade aos servidores que não foram admitidos no serviço público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a estabilidade somente se adquire se observado o lapso temporal de 5 (cinco) anos continuados de prestação de serviço público. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(AI 465746 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 26/10/2004, DJ 26-11-2004 PP-00027 EMENT VOL-02174-07 PP-01215).

Na realidade, pelos documentos juntados na id. 5052288 – fls. 13/20 vê-se que a autora foi sendo contratada ano a ano, desde 1983, para exercer a função de professora no período de março a dezembro de cada ano, ou seja, a função de Professora não foi desempenhada de forma continuada e ininterrupta durante todo esse período de 5 (cinco) anos anteriores à Constituição de 1988.

Assim, dada a fé pública dos documentos públicos apresentados, somado ao fato referente aos documentos juntados pela própria apelada que comprovam que não exerceu de forma contínua a função de professora pelo período de 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, já que os contratos eram renovados de março a dezembro de cada ano, sem completar os doze meses certos.

Cabe ressaltar ainda que o primeiro contrato firmado entre a autora e a Prefeitura de Acará para que aquela trabalhasse como professora na rede municipal de ensino, id. 5052288 – fl. 13, foi firmado em 04.03.1983, quando possuía apenas 11 anos de idade (cópia do RG acostada à id. 5052288 – fl. 11), deixando margem até para se refletir o que uma criança de 11 anos poderia ensinar na rede municipal de ensino, já que com essa idade, sequer contrato empregatício poderia ser firmado.

Dessa forma, não restando comprovado nos autos o direito da recorrida ao reconhecimento da estabilidade provisória, sequer se fazia necessária instauração de Processo Administrativo Disciplinar para a sua demissão. Isso porque o cargo que ocupava não possuía caráter de efetividade, podendo a sua dispensa se dar
ad nutum
, ou seja, a demissão poderia ocorrer a qualquer momento, mesmo sem motivação e sem necessidade de Processo Administrativo.

Por essa razão, a sentença de 1º grau deve ser reformada, por não vislumbrar nos autos o direito perseguido pela autora.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedente o pedido formulado pela autora, ora apelada.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em remessa necessária, sentença MODIFICADA nos termos do provimento recursal.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022